Tribunal: TJDFT
Processo: 0737672-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737672-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAGNA MARIA MAGALHAES SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DAGNA MARIA MAGALHAES SILVA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A e STONE PAGAMENTOS S.A.: “De início, não é caso de concessão do benefício da gratuidade de justiça aos autores. A senhora DAGNA recebe benefício superior a R$ 23 mil e, mesmo após os descontos obrigatórios e voluntariamente contraídos (R$ 11.493,15), resta-lhe a quantia líquida de R$ 12.249,58. A fatura de cartão de crédito concentra gastos diversos e não traduz com exatidão as despesas recorrentes indispensáveis à sua subsistência. Os gastos com serviços essenciais são módicos e as diversas transferências realizadas por mera liberalidade não configuram a hipossuficiência. Ora, a renda auferida em muito supera o mínimo existencial necessário para a garantia da subsistência digna, extrapola o limite objetivo de 5 salários-mínimos adotados pela Resolução no 140/2015 da DPDF e tampouco pode ser considerada irrisória à luz da renda média do trabalhador brasileiro. Aliás, as custas são praticadas com modicidade no âmbito deste TJDFT e os honorários de sucumbência só serão devidos em eventual improcedência da ação, de modo que não há espaço para considerar os autores hipossuficientes. Portanto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Recolham as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial” (ID 168351480 dos autos de origem). A parte agravante alega, em síntese, que “o indeferimento da gratuidade judiciária com fundamento no fato de a Agravante ser servidora pública aposenta e sua remuneração bruta não é critério suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, pois contraria a jurisprudência dessa Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça”. E pede: “(a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, por não ter a Agravante de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família (b) seja o recurso de agravo instrumento recebido em efeito suspensivo, devido ao receio de lesão grave e de difícil reparação, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada, de sorte que a falta de recolhimento das custas iniciais não seja empecilho ao prosseguimento da ação, até o pronunciamento definitivo do e. TJDFT; (c) por fim, requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, culminando na reforma da decisão interlocutória agravada, concedendo-se os benefícios da justiça gratuita à Agravante”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (ID 167988990 dos autos de origem), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 23.742,73, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 10 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora